Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.
1. De acordo com o art. 873, I, do Código de Processo Civil, a realização de nova avaliação do imóvel penhorado pressupõe a ocorrência de erro ou dolo do avaliador.
2. O laudo elaborado por Oficial de Justiça, profissional habilitado e dotado de fé pública, foi realizado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel, sendo observadas suas particularidades, características físicas, sua localização, estado de conservação e o mercado imobiliário da região.
3. Recurso conhecido e desprovido.